Tribunal: TJMT
Processo: 0003995-42.2013.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0003995-42.2013.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Telefonia, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[R.C. SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - CNPJ: 08.956.829/0001-74 (EMBARGADO), REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 097.408.188-46 (ADVOGADO), FABIO RICARDO CAVINA - CPF: 206.678.468-08 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (EMBARGANTE), MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - CPF: 812.880.181-34 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), AMERICEL S/A - CNPJ: 01.685.903/0001-16 (EMBARGANTE), AMERICEL S/A - CNPJ: 01.685.903/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração no 0003995-42.2013.811.0015

Embargante:
Claro S.A.

Embargada:
R. C. Assessoria de Créditos Ltda. – CREDFORTE
(
R. C. Serviços Administrativos Ltda.
)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO – CAUTELAR INOMINADA – VEDAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA EM RAZÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS, POR SERVIÇOS DE TELEFONIA NÃO CONTRATADOS E DE ENCARGOS IRREGULARES –

VEDAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO CONCEDIDA -

INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL AFASTADA – CONEXÃO DE AÇÕES (CAUTELAR COM A PRINCIPAL) – DESNECESSIDADE – DISCUSSÃO SOBRE A COBRANÇA INDEVIDA GERADORA DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA APELADA – QUESTÃO JÁ ANALISADA E RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO LANÇADO NO APELO DA AÇÃO PRINCIPAL (DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO) – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NESTA CAUTELAR MANTIDA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA –
CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO
.

Não há falar em inépcia da petição inicial se preencheu os requisitos exigidos pelo regramento próprio à espécie e vigente à época da propositura da ação (art. 295 do CPC/73).

Desnecessário o reconhecimento da conexão, para decisão conjunta, se as sentenças, embora lançadas separadamente, ou seja, cada qual no seu respectivo processo, foram proferidas no mesmo dia.

Revela-se prejudicada a análise de questão – legitimidade da dívida que deu origem à negativação do nome da autora apelada – que já foi resolvida pela sentença proferida na ação principal (Declaratória de Inexistência de Débito), cuja parte da mencionada sentença foi, inclusive, mantida em grau de recurso (acórdão da Apelação no 0011102-40.2013.811.0015, jugada em 29.1.2020).

Possível a condenação, na Cautelar Inominada, No

pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, se houve pretensão resistida, ou seja, se houve apresentação de contestação, em que se defendeu o desacolhimento do direito postulado pela autora, em razão da alegação de

regularidade da cobrança e da negativação do nome da autora apelada.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0003995-42.2013.8.11.0015

EMBARGANTE: CLARO S.A.

EMBARGADO: R.C. SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pela requerida apelante
Claro S.A.
contra acórdão que,
à unanimidade, desproveu
sua Apelação no 0003995-42.2013.811.0015, assim ementado:

“APELAÇÃO – CAUTELAR INOMINADA – VEDAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA EM RAZÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS, POR SERVIÇOS DE TELEFONIA NÃO CONTRATADOS E DE ENCARGOS IRREGULARES – VEDAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO CONCEDIDA - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL AFASTADA – CONEXÃO DE AÇÕES (CAUTELAR COM A PRINCIPAL) – DESNECESSIDADE – DISCUSSÃO SOBRE A COBRANÇA INDEVIDA GERADORA DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA APELADA – QUESTÃO JÁ ANALISADA E RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO LANÇADO NO APELO DA AÇÃO PRINCIPAL (DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO) – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NESTA CAUTELAR MANTIDA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Não há falar em inépcia da petição inicial se preencheu os requisitos exigidos pelo regramento próprio à espécie e vigente à época da propositura da ação (art. 295 do CPC/73).

Desnecessário o reconhecimento da conexão, para decisão conjunta, se as sentenças, embora lançadas separadamente, ou seja, cada qual no seu respectivo processo, foram proferidas no mesmo dia.

Revela-se prejudicada a análise de questão – legitimidade da dívida que deu origem à negativação do nome da autora apelada – que já foi resolvida pela sentença proferida na ação principal (Declaratória de Inexistência de Débito), cuja parte da mencionada sentença foi, inclusive, mantida em grau de recurso (acórdão da Apelação no 0011102-40.2013.811.0015, jugada em 29.1.2020).

Possível a condenação, na Cautelar Inominada, No pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, se houve pretensão resistida, ou seja, se houve apresentação de contestação, em que se defendeu o desacolhimento do direito postulado pela autora, em razão da alegação de regularidade da cobrança e da negativação do nome da autora apelada.”

Alega contradição, ao argumento de não ser caso de mantença da condenação dos ônus de sucumbência da empresa
Americel S.A.
, por ter sido incorporada pela empresa
Claro S.A.
.

Alternativamente, pede que a majoração dos honorários advocatícios em grau de recurso alcance apenas a empresa
Claro S.A.
, aqui embargante.

Contrarrazões no id. 38538459.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020